Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805852-97.2022.8.14.0401

APELANTE: RAI PAMPLONA DO EGITO, LUCIANO RAIOL NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, § 4º, IV, DO CPB.

RAÍ PAMPLONA DO EGITO -
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES, CONCISOS E UNÍSSONOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, APÓS PERSEGUIÇÃO, AINDA NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
, AFIRMANDO SER ELE O CONDUTOR DE UM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME E QUE AO SE VER CERCADO PELOS POLICIAIS DE IMEDIATO SE RENDEU, LEVANTANDO AS MÃOS E SE DEITANDO AO CHÃO, RESTANDO CORROBORADOS OS TERMOS DA DENÚNCIA.

APELANTE QUE ALEGA, SEM QUALQUER PROVA, SER VÍTIMA DOS POLICIAIS MILITARES QUE, COMO AFIRMA, SEQUER CONHECE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

LUCIANO RAIOL NUNES – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA E COMPENSADA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO, MESMO PORQUE INCABÍVEL NO CASO.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE POR PENA DE MULTA.
NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
, em parte do recurso interposto em favor do apelante Luciano e conhecer do recurso interposto em favor do apelante Raí,
LHES

NEGANDO PROVIMENTO,
nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13
de maio de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCIANO RAIOL NUNES E RAÍ PAMPLONA DO EGITO
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 12187705,
que no dia 06/04/2022, policiais militares estavam em ronda pelo bairro da Pedreira, VTR 0117, quando foram acionados sobre uma ocorrência de furto nas Lojas Americanas, situada na Av. Pedro Miranda, no mesmo bairro, e quando chegaram encontraram próximo ao local 03 veículos que eram ocupados por diversos indivíduos; que ao perceberem a chegada da polícia empreenderam fuga, tendo a guarnição iniciado a perseguição a um deles, Volkswagen Gol, branco, placa QVB 1888, tendo os demais tomado rumos diferentes, tendo os policiais pedido reforço e informado as características dos demais veículos; que no momento da fuga o condutor do Gol perdeu o controle do veículo e colidiu com uma residência às proximidades do canal da Pirajá, sendo feita a prisão do ora apelante Luciano Raiol Nunes e de Felipe Lamartine Sousa Basotelle.

Que a viatura que atendeu ao pedido de reforço, VTR 0118, após diligências conseguiram localizar um daqueles que lhes fora informado, veículo Hyundai HB 20, cinza, placa QEN 3E33, lhe sendo dada ordem de parada, que não foi acolhida; que o veículo seguiu pela pista do BRT e ao ser alcançados os ocupantes o abandonaram e empreenderam fuga a pé, sendo detido um deles, identificado como o ora apelante Raí Pamplona do Egito, estando na posse deste duas caixas de som, uma TV Samsung de 50 polegadas e uma de 32 polegadas e uma TV AOC de quarenta e três polegadas.

Presos e conduzidos à delegacia, os três detidos se mantiveram calados, exercendo seu direito constitucional ao silêncio.

Em razão de tais fatos, mormente pelos depoimentos de funcionários do estabelecimento comercial que reconheceu os três presos como participantes do delito, além da apreensão em posse destes da
res furtiva
, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra os ora apelantes, dando estes como incursos na prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, IV, do CPB, informando o representante do órgão ministerial a não apresentação de ANPP pelo fato de todos os detidos apresentarem antecedentes criminais.

Recebida a denúncia, ID 12187706, sendo concedida liberdade a todos, como se observa dos documentos de ID 12187707/09, porém, restou certificado, documento de ID 12187719, o não cumprimento do Alvará expedido em favor de Felipe Lamartine S. Basotelle pelo fato de este ter regredido ao regime fechado em outro processo.

Em documento de ID 12187737, apresentada resposta à acusação de Felipe Lamartine S. Basotelle.

Em documento de ID 12187741, resposta à acusação de Raí Pamplona do Egito, sendo habilitado advogado particular, documento ID 12187751.

Em documento de ID 12187755, apresentada resposta à acusação de Luciano Raiol Nunes.

Termo de audiência, IS 12187799, mídia em ID 12187812/7903 e 12187918/29.

Em ID 12187932, alegações finais ministeriais.

Em ID 12187935, alegações finais de Felipe Lamartine S. Basotelle.

Em ID 12187938, alegações finais de Luciano Raiol Nunes.

Em ID 12187947, alegações finais de Raí Pamplona do Egito.

Em sentença penal, ID 14778470/71, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seus exatos termos, restando a pena de Luciano cominada, ao final, em 02 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mesmo patamar cominado ao apelante Felipe, sendo a pena de Raí cominada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo todas substituídas por penas restritivas de direitos.

Em documento de ID 12187975, certificado a tempestividade dos recursos apresentados, bem como o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e para o Réu Felipe Lamartine S. Basotelle.

Em ID 14364529, em suas razões recursais pleiteou o apelante Luciano Raiol a redução da pena em virtude da aplicação da atenuante da confissão e redução da pena em razão de suas condições pessoais favoráveis, com cominação abaixo do mínimo legal, bem como a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em multa.

Em ID 16605264, em suas razões pleiteia o apelante Raí Pamplona do Egito sua absolvição por alegada ausência de provas de sua participação no delito.

Em contrarrazões, ID 17216162/63, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento aos recursos impetrados.

Em ID 17699647, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
LUCIANO RAIOL NUNES E RAÍ PAMPLONA DO EGITO
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos e passo às suas respectivas análises, adiantando, preliminarmente, a impossibilidade de agravamento das penas e a impossibilidade de
reformatio in pejus
, uma vez que apenas as defesas recorreram.

DO APELANTE RAÍ PAMPLONA DO EGITO

ABSOLVIÇÃO –
Pretende o apelante Raí, em tese ínica, que se promova sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, pois o apelante nega a prática delitiva e com ele não foi encontrado nenhum produto do crime, afirmando que o veículo que ocupava não fora utilizado na prática delituosa e que somente não obedeceu a ordem de parada por estar foragido da colônia agrícola, não havendo qualquer depoimento testemunhal, bem como imagens, apta a comprovar sua participação no delito, não podendo servir como prova os depoimentos prestados pelos policiais uma vez que estes não presenciaram a ação.

Não assiste razão ao apelo.

Os policiais que participaram das diligências de busca e apreensão dos autores do crime de furto, praticado contra o estabelecimento comercial Lojas Americanas, ocorrido em
06/04/2022, no bairro da Pedreira, assim afirmaram:

José Luiz S. Serrão, PM, em seu depoimento, ID 12187868/69/70, afirmou que estava na VTR 0117, a primeira que se deslocou ao local onde ocorria o crime; que ao chegar ao local se deparou com vários veículos que davam apoio ao saque da loja e, por serem vários veículos, três ao todo, escolheram um para abordar, sendo este um gol branco; que este acabou batendo em uma casa, sendo encontrado no veículo dois indivíduos, Luciano e Felipe, além de objetos do furto – uma TV e duas caixas de som; que fez a detenção de dois acusados e a outra viatura, que estava na Av. Almirante Barroso, fez a detenção do segundo veículo onde foi encontrada uma TV, sendo preso um terceiro elemento, o ora apelante.

Em ID 12187871/72/73/74/75/76/, consta depoimento do PM Gleison Danilo R. Costa, tendo este relatado, em síntese, que estava de serviço na VTR 0117 que participou da diligência de captura do ora apelante Raí; que estava de serviço no segundo turno quando foi acionado pelo CIOP informando a ocorrência de furto nas Lojas Americanas; que ao chegar visualizaram 03 veículos com vários ocupantes e quando a guarnição se aproximou os veículos partiram em disparada e se dividiram, partindo para locais diversos; que seguiram um dos veículos, gol branco, onde foram encontrados dois elementos que foram detidos, sendo encontrado no interior do carro uma TV e duas caixas de som; que foi o sargento Lameira, VTR 0118, que fez a detenção do ora apelante.

Que quando chegaram em frente às Lojas Americanas visualizaram três veículos e passaram, pela afonia, suas características, razão pela qual foi abordado e apreendido o veículo em que estava o ora apelante, HB 20 cinza, no interior do qual havia produto do crime; que foi o policial que repassou as características dos veículos e que assegura o que foi relatado; que no gol branco havia uma TV e caixas de som; que Felipe foi preso junto com Luciano no gol branco e Raí estava no Hyundai HB 20 cinza, relatando não se recordar do terceiro veículo que se evadiu.

O PM Mauro Henrique C. Lameira, depoimento em mídia de ID 12187878/79/80/81, afirmou que fora a viatura que ocupava, VTR 0118, a que fez a abordagem do veículo ocupado pelo ora apelante, Hyundai HB 20 cinza; que o CIOP acionou as viaturas responsáveis pela área da Pedreira, sendo acionado pela afonia e quando se aproximavam para dar apoio o HB 20 passou à sua frente; que tentaram a abordagem, mas o veículo não parou e continuou a perseguição; que empreenderam fuga, sendo acionadas outras guarnições que lhes deram apoio, sendo o veículo parado no BRT; que empreenderam fuga desde a Pedro Miranda, passando pela Dr. Freitas e pelo Bosque, parando na Almirante Barroso, próximo à delegacia do Marco; que um elemento correu e o outro se entregou, deitando no chão, sendo este o ora apelante Raí; que no veículo haviam duas televisões, na mala do carro que tinha o banco traseiro abaixado; que os PM’s Rômulo e Pereira compunham a guarnição; que a perseguição se deu em razão das informações repassadas, da velocidade que o veículo desenvolvia e pelo fato de não obedecer a ordem de parada, empreendendo fuga ao ver a VTR, afirmando não conhecer o ora apelante de nenhuma outra diligência e que soube que a VTR 0117 fez a abordagem do gol branco, sendo imperioso ressaltar que outros policiais militares foram ouvidos em Juízo, depoimentos gravados em mídia colacionada aos autos, ID 12187921/22/23/24, onde restou relatado ser o ora apelante o condutor do veículo, razão pela qual não conseguiu empreender fuga a pé, como seu comparsa.

Tem-se, portanto, que o ora apelante Raí foi preso em flagrante, ainda na posse de parte da
res furtiva
e ocupando um dos veículos utilizados na ação delitiva, Hyundai HB 20 cinza, tendo, tão logo se viu cercado pelos policiais, se rendido e deitado no chão enquanto seu parceiro empreendeu fuga a pé, não havendo como subsistir, portanto, a tese defensiva de ausência de provas acerca de sua participação na empreitada delitiva empreendida contra o comércio varejista ao norte referido, não havendo como prosperar seu pedido de absolvição com fulcro na tese de
ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, pois, da detida análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se devidamente provada a ocorrência do crime de furto qualificado e a efetiva participação do apelante nele, como bem assentou o magistrado singular.

Os elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e de declarações, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos dos policiais militares) colacionadas aos autos, o ora apelante foi preso logo em flagrante e ainda na posse de parte dos objetos furtados da loja, como ao norte demonstrado, não havendo qualquer dúvida acerca de sua participação no delito.

Ao ser ouvido em Juízo o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que a polícia nada encontrou em seu poder quando da sua abordagem e que só procurou se evadir em razão de ser foragido do sistema penal, mas que naquele momento apenas retornava à sua residência após deixar uma suposta namorada, de nome Daniele, em casa, afirmando ainda que os policiais, que afirmaram não o conhecer, tinham por hábito o extorquir pelo fato de já responder a processo penal, porém, não comprovou o que alegado em seu favor, não tendo sua defesa trazido aos autos a namorada que supostamente o acompanhara momentos antes de sua prisão e que poderia depor em seu favor, restando suas alegações, portanto, desprovidas de qualquer lastro probatório, ao contrário da versão ministerial que se mostra consubstancialmente provada nos autos.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso em flagrante, logo após a ocorrência do crime e ainda na posse da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito. Assim, ainda que o apelante negue a participação na conduta delitiva, tem-se que o depoimento dos Policiais Militares, ouvidos em juízo, em total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corroboram os termos da denúncia, gozando seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes, concisos e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas.

Quanto à alegação do apelante Felipe Lamartine S. Basotelle, de que apenas um veículo participou da ação delitiva, e não três, bem como de que passava às proximidades do local e viu o furto em ação, razão pela qual a ele aderiu, tem-se que esta se mostra absolutamente desprovida de qualquer prova, até mesmo por se mostrar pouco crível, senão incrível, que um cidadão que está passando às imediações de um local onde está ocorrendo um crime dele resolva, por puro graciosismo, dele participar. Ademais, dada a quantidade e natureza dos objetos furtados, a evidência que vários veículos seriam necessários ao seu transporte, não havendo qualquer amparo à alegação do apelante Basotelle que, à sua maneira, busca se eximir de sua responsabilidade na participação do delito – na medida em que procura desconfigurar a premeditação do crime, bem como a participação do ora apelante Raí ao afirmar que o carro em que este fora detido, no qual continha fruto do crime, não participou da conduta criminosa.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois comporta a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas policiais prestados em juízo, aliado às demais provas dos autos, são aptos a embasar a condenação do ora apelante, pois comprovam a autoria e materialidade do delito, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante Raí Pamplona do Egito concorreu para a infração penal de furto qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima sobre a conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas policiais em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da participação do ora apelante no crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de furto qualificado, sendo apontado o ora apelante como um dos autores do crime, sendo imperioso ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, como demonstrado, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como ser absolvido, nos moldes da fundamentação supra.

DO APELANTE

LUCIANO RAIOL NUNES

DOSIMETRIA –
Também em tese única, pretende o ora apelante revisão da dosimetria para que seja reconhecida em favor do apelante, com sua efetiva aplicação, a atenuante da confissão para que seja reduzida a pena, na segunda fase da dosimetria, bem como para que seja reconhecido que o ora apelante é detentor de condições pessoais favoráveis, reduzindo-se sua pena a patamar aquém do mínimo, além da substituição da pena restritiva de direitos, concernente em prestação de serviços à comunidade, por pena de multa haja vista estar o ora apelante com graves problemas de saúde.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos pelo legislador.

Feitas essas breves considerações, tenho que para uma melhor análise do pleito defensivo se faz necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

QUANTO AO ACUSADO LUCIANO RAIOL NUNES

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, sendo, portanto, réu primário.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Trata-se, pois, de circunstância neutra.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

O acusado não possui circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Ausentes também causas de aumento de pena ou de diminuição de pena.

Deste modo,
FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA
EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA
,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial
:
Fixo o regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

Substituição da pena:

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por uma pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade
, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do ora apelante já restou cominada no mínimo legal, tendo o magistrado devidamente sopesado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo que se falar, portanto, em reanálise de tais circunstâncias e avaliação favorável das condições pessoais do ora apelante, pois efetivamente já avaliadas pelo sentenciante.

No que concerne ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, tem-se que tal já foi feito pelo magistrado que, na segunda fase da dosimetria, ante a presença da agravante da reincidência, fez a devida e necessária compensação entre estas, sendo relevante ressaltar que, ainda que assim não tivesse procedido o sentenciante, em tendo sido a pena base cominada no mínimo legal impossível é sua redução para valor aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade
foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo.

Veja-se, acerca da matéria, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim,
não há como ser acolhido
o pleito recursal em tela,

tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo, sendo na segunda fase compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, como relatado, foi reconhecida pelo STF, e que impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Quanto ao pedido para que seja substituída a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade por pena de multa, tenho que tal pedido há que ser formulado ao Juízo da Vara de Execução Penal, por ser o responsável pela execução da pena e os incidentes dela decorrentes, nos termos do que determina o art. 66 da LEP, que assim determina:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

i) (
VETADO
);
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

j) a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais;

(Incluído pela Lei nº 14.843, de 2024)

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir

E, ante o que determina o referido dispositivo legal, apontando como autoridade competente para dirimir questões atinentes à execução da pena, não conheço deste ponto do apelo.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
mantendo a sentença condenatória, assim como a pena cominada, em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024